Tribunal: TJSP
Processo: 1000928-21.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Sentença de improcedência. Recurso de apelação da autora. Cerceamento de defesa não configurado. Provas satisfatórias ao deslinde da controvérsia. Pretensão de rescisão contratual descabida. Automóvel com aproximadamente sete anos de uso. Presunção de que o veículo necessita de

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Sentença de improcedência. Recurso de apelação da autora. Cerceamento de defesa não configurado. Provas satisfatórias ao deslinde da controvérsia. Pretensão de rescisão contratual descabida. Automóvel com aproximadamente sete anos de uso. Presunção de que o veículo necessita de manutenção em razão do desgaste natural. Cabe à adquirente tomar as cautelas necessárias para se assegurar do estado do bem. Boa-fé do vendedor evidenciada. Dano moral não configurado. Mero dissabor. Improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278242
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000928-21.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante EUNICE JOSÉ
INÁCIO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000928-21.2019.8.26.0566 -Voto no 12.405
2
COMARCA:
SÃO CARLOS
APELANTE:
EUNICE JOSÉ INÁCIO MOREIRA
APELADO:
JAVEP VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
VOTO N.o 12.405
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO USADO. Sentença de improcedência. Recurso de
apelação da autora. Cerceamento de defesa não configurado.
Provas satisfatórias ao deslinde da controvérsia. Pretensão de
rescisão contratual descabida. Automóvel com aproximadamente
sete anos de uso. Presunção de que o veículo necessita de
manutenção em razão do desgaste natural. Cabe à adquirente
tomar as cautelas necessárias para se assegurar do estado do bem.
Boa-fé do vendedor evidenciada. Dano moral não configurado.
Mero dissabor. Improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de rescisão contratual c.c. indenizatória por
danos materiais e morais, fundada em compra e venda de automóvel usado, cujos
pedidos foram julgados improcedentes na sentença de fls. 86/88, que condenou a autora
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa.
A autora apela às fls. 91/97, alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa, pela importância da expedição de ofício à seguradora Liberty
com o intuito de verificar quem eram os segurados, tipos de cobertura, se já foram
utilizados e em qual situação, pelo que requer a anulação da sentença. No mérito,
sustenta que adquiriu o veículo VW Voyage 1.0, ano de fabricação 2011/2012, com
aproximadamente um ano de uso, de único proprietário e, acreditou que se encontrava
em perfeitas condições. Ocorre que precisou alienar o veículo em virtude de dificuldades
financeiras e, realizou vistoria, que resultou reprovada. Aduz que procurou a ré, enviando
e-mails que ficaram sem resposta. Defende que desde a aquisição do veículo nunca se
utilizou do seguro, não tendo ocorrido sinistro, ao passo que o automóvel já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000928-21.2019.8.26.0566 -Voto no 12.405
3
passado por sinistro anteriormente à sua aquisição, fato ocultado pela ré. Explica que os
defeitos apresentados no veículo são de difícil constatação, portanto, são vícios ocultos
e, que se caso soubesse da sua existência, não teria adquirido. Argumenta que passou
por vexame e humilhação por não ter obtido êxito na alienação do bem, que sofreu
abatimento de aproximadamente 30% de seu valor, pelo que pretende a condenação da
ré nos danos morais. Por fim, pretende o ressarcimento integral dos valores despendidos
pela apelante mediante a devolução do veículo, sendo os valores acrescidos de juros de
1% ao mês, além de reajuste mensal através do índice IGP-M, ou um abatimento no
valor do veículo de 30%.
Recurso tempestivo e não houve preparo ante a justiça gratuita
concedida à autora.
Contrarrazões às fls. 101/104.
Recebe-se o apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.010,
§3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
De início, não se constata o alegado cerceamento de defesa. O
ordenamento jurídico autoriza o julgamento quando desnecessária a produção de outras
provas (art. 355, I, do CPC). No caso, os documentos juntados nos autos foram
suficientes à condução do julgamento seguro da lide no estado em que se encontrava, o
que, portanto, elide a nulidade apontada. Ademais, a prova requerida, a expedição de
ofício à seguradora Liberty para a verificação se houve sinistro do veículo não é
imprescindível ao feito, o que se torna prova inócua e que só prolonga a demanda, em
desatendimento à celeridade processual.
A autora, em 14/07/2014, adquiriu da ré o veículo VW Voyage 1.0,
ano 2011/2012, pelo valor total de R$ 33.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000928-21.2019.8.26.0566 -Voto no 12.405
4
Sob o fundamento de que o vício oculto apresentado pelo veículo
não foi solucionado a contento, pois pretendia a devolução do bem móvel, a autora
ajuizou a presente ação objetivando a rescisão contratual, restituição do valor pago ou o
abatimento de 30%, e a reparação por danos morais.
Ao contestar o feito, a ré sustentou que o veículo se encontra em
perfeitas condições de funcionamento. Explicou que encaminhou o veículo à oficina
especializada, e não havia aviso de sinistro ao tempo da alienação. Defendeu o
afastamento da indenização por danos morais.
O juízo a quo, considerando que a autora não agiu com a cautela
necessária ao adquirir automóvel uado sem prévia vistoria, não acolheu os pedidos
deduzidos na inicial.
O cerne recursal reside no fato de que o veículo adquirido pela
autora ter apresentado defeitos após alguns anos de uso, quando realizada vistoria que
fora reprovada ao tentar alienar, os quais, segundo a apelante, já existiam,
provavelmente em razão de sinistro anterior à aquisição.
Depreende-se dos autos que o veículo foi adquirido pela autora
em 14/07/2014 (fl. 72) e realizada a vistoria no mesmo dia (fl. 33), não houve
constatação de qualquer irregularidade ou aviso de sinistro. Vale registrar que tempos
depois, o veículo passou novamente por outra vistoria em 25.01.2018, tendo sido
aprovada (fl. 76).
Com efeito, entende-se que não é razoável questionar eventuais
defeitos de carroceria em automóvel fabricado no ano de 2011 e adquirido no ano de
2014, verificada a ocorrência de irregularidade em 2018, portanto, depois de
aproximadamente 07 anos de uso.
Ora, a autora tinha conhecimento de que estava adquirindo um
veículo usado, ainda que seminovo e, que, portanto, perfeitamente natural o desgaste
inerente ao seu uso normal. Ademais, não se verifica nos autos a comprovação de que o
veículo era sinistrado antes da sua aquisição pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000928-21.2019.8.26.0566 -Voto no 12.405
5
De acordo com entendimento jurisprudencial pacífico, não se
pode olvidar que, compete ao comprador de veículo usado, adotar as medidas
necessárias no momento da aquisição, a fim de verificar se o bem está em perfeitas
condições de uso, não podendo posteriormente reclamar de defeitos constatados após a
aquisição, pois quem compra automóvel com certo tempo de uso o faz nas condições em
que se encontra.
A propósito, nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Compra e venda de veículo automotor usado. Adquirente que alega vício
dias após a aquisição. SENTENÇA de improcedência, arcando a autora
com as custas e despesas processuais, além da honorária arbitrada em
dez por cento (10%) do valor da causa, observada a "gratuidade".
APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
REJEIÇÃO. Compra e venda de veículo Peugeot 206, ano 2006, no mês
de outubro de 2013, que já contava sete (7) anos de uso, no estado em
que se encontrava. Desgaste natural que impunha à adquirente vistoria e
avaliação prévia quanto ao risco do negócio com mecânico de sua
confiança. Loja ré que comprovou o pagamento da multa aplicada à
autora. Dano moral indenizável não configurado. Ausência de
responsabilidade da vendedora pela reparação do prejuízo material e
moral reclamado pela autora. Majoração da verba honorária para doze
por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11,
do CPC, observada a "gratuidade". Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0001769-97.2014.8.26.0084; Relator
(a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do
Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 15/02/2019)
Nesse contexto, não pode a autora que negligenciou o exame do
bem, por mecânico de sua confiança, alegar vício redibitório.
Como bem reconhecido pelo magistrado sentenciante, carece de
razoabilidade a pretensão deduzida, especialmente considerando que não agiu a ré com
má fé, posto que realizadas as vistorias no veículo e ambas foram aprovadas, não se
verificando irregularidades.
Como se vê, as pretensões autorais não encontram respaldo nos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000928-21.2019.8.26.0566 -Voto no 12.405
6
Diante desse cenário, constatado que os alegados defeitos de
carroceria apontados pela apelante se referem ao desgaste natural da própria utilização
do veículo, ao longo de aproximados 07 (sete) anos, que exigem manutenção, revela-se
incabível a pretensão autoral.
Da mesma forma, a pretensão de reparação do dano moral não
merece acolhida, diante do risco assumido pela autora.
A autora tinha conhecimento de que estava adquirindo um veículo
usado e, que, portanto, perfeitamente natural o desgaste inerente ao seu uso normal.
Para a reparação por dano moral, é necessário que seja abalada
a honra, a boa fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer dissabor
ou constrangimento experimentado.
Por tais razões, não é devida a indenização a título de dano moral
porque ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou imagem da autora.
Mantém-se, pois, a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por derradeiro, em atendimento à determinação do art. 85, §11,
do CPC, os honorários advocatícios devidos pela autora à ré devem ser majorados para
12% do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator